Tribunal: TJPA
Processo: 0807245-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807245-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCA BATISTA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807245-91.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: FRANCISCA BATISTA DA SILVA CARVALHO.

ADVOGADO: THAIS NAZARE FERREIRA GOUVEIA - OAB PA36876.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde. A decisão manteve tutela de urgência que determinou a autorização e custeio integral de cirurgia de artroplastia total do joelho direito, incluindo procedimentos complementares (osteotomias e sinovectomia) e kit de lavagem pulsátil, indicados para tratamento de artrose com grave deformidade em varo (CID M17).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de procedimentos complementares e materiais diretamente relacionados ao tratamento cirúrgico principal constitui conduta abusiva por parte da operadora de plano de saúde, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de procedimentos complementares (osteotomias e sinovectomia) e materiais (kit de lavagem pulsátil) diretamente ligados ao procedimento cirúrgico principal constitui conduta abusiva, contrariando a finalidade do contrato de plano de saúde.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da doença do paciente.

5. Não cabe ao plano de saúde determinar o tipo de tratamento a ser utilizado, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos, materiais e medicamentos considerados essenciais pelo médico assistente para a plena eficácia do tratamento.

6. Os fundamentos da junta médica da operadora para indeferir os procedimentos (alegação de que estariam incluídos no procedimento principal, ausência de comprovação por exames de imagem e inexistência de comprovação científica) não afastam a abusividade da negativa quando há prescrição médica fundamentada.

7. A decisão que deferiu a tutela de urgência encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura, por parte de operadora de plano de saúde, de procedimentos complementares e materiais diretamente relacionados ao tratamento cirúrgico principal indicado pelo médico assistente. 2. A operadora não pode limitar ou condicionar a cobertura de procedimentos essenciais ao tratamento com base exclusivamente em parecer de junta médica interna, quando há prescrição fundamentada do profissional responsável pelo paciente."

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC/15, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2022; TJPA, AI nº 0814372-85.2022.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807245-91.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA:
FRANCISCA BATISTA DA SILVA CARVALHO.

ADVOGADO:
THAIS NAZARE FERREIRA GOUVEIA - OAB PA36876.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 26327552 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que cumpriu todos os termos do contrato, não praticou qualquer ato ilícito, pelo contrário, atuou dentro das disposições contratuais e legais. Assim, em vista disso, resta claro que a Operadora age sempre pautada nas normas legais e nos instrumentos contratuais celebrados com seus beneficiários.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 27559487.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde. A decisão manteve tutela de urgência que determinou a autorização e custeio integral de cirurgia de artroplastia total do joelho direito, incluindo procedimentos complementares (osteotomias e sinovectomia) e kit de lavagem pulsátil, indicados para tratamento de artrose com grave deformidade em varo (CID M17).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de procedimentos complementares e materiais diretamente relacionados ao tratamento cirúrgico principal constitui conduta abusiva por parte da operadora de plano de saúde, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de procedimentos complementares (osteotomias e sinovectomia) e materiais (kit de lavagem pulsátil) diretamente ligados ao procedimento cirúrgico principal constitui conduta abusiva, contrariando a finalidade do contrato de plano de saúde.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da doença do paciente.

5. Não cabe ao plano de saúde determinar o tipo de tratamento a ser utilizado, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos, materiais e medicamentos considerados essenciais pelo médico assistente para a plena eficácia do tratamento.

6. Os fundamentos da junta médica da operadora para indeferir os procedimentos (alegação de que estariam incluídos no procedimento principal, ausência de comprovação por exames de imagem e inexistência de comprovação científica) não afastam a abusividade da negativa quando há prescrição médica fundamentada.

7. A decisão que deferiu a tutela de urgência encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura, por parte de operadora de plano de saúde, de procedimentos complementares e materiais diretamente relacionados ao tratamento cirúrgico principal indicado pelo médico assistente. 2. A operadora não pode limitar ou condicionar a cobertura de procedimentos essenciais ao tratamento com base exclusivamente em parecer de junta médica interna, quando há prescrição fundamentada do profissional responsável pelo paciente."

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC/15, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2022; TJPA, AI nº 0814372-85.2022.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03/04/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 26327552 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que cumpriu todos os termos do contrato, não praticou qualquer ato ilícito, pelo contrário, atuou dentro das disposições contratuais e legais. Assim, em vista disso, resta claro que a Operadora age sempre pautada nas normas legais e nos instrumentos contratuais celebrados com seus beneficiários.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que a parte autora foi diagnosticada com gonartrose em joelho direito com grave deformidade em varo (CID M17), sendo indicada, por seu médico assistente, a realização de artroplastia total do joelho com realinhamento do mecanismo extensor. Como procedimentos complementares, foram também recomendadas osteotomias ao nível do joelho, sinovectomia e a utilização do kit de lavagem pulsátil, considerados indispensáveis à plena eficácia do tratamento cirúrgico principal.

Ocorre que, ao solicitar autorização junto à operadora do plano de saúde, a autora foi informada, em 29/11/2024, que os procedimentos complementares mencionados como osteotomias, sinovectomia e fornecimento do kit de lavagem pulsátil haviam sido indeferidos pelo departamento de auditoria médica.

Posteriormente, em 05/12/2024, a junta médica da operadora manteve a negativa, sob os seguintes fundamentos:
As osteotomias e a sinovectomia
estariam supostamente incluídas no procedimento principal, razão pela qual não demandariam autorização ou custeio específico; Quanto
à sinovectomia
, a negativa também se baseou na alegada ausência de comprovação, por meio de exames de imagem, da real necessidade do procedimento; Em relação ao
kit de lavagem pulsátil
, sustentou-se a inexistência de comprovação científica de sua necessidade, podendo ser utilizado material convencional para a limpeza disponível em hospital.

Diante da negativa, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com outros pedidos pleiteando, em sede de tutela de urgência, a autorização e custeio integral dos procedimentos indicados por seu médico assistente, com o objetivo de viabilizar a realização da cirurgia de artroplastia total do joelho direito.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a requerida Unimed Belém autorizasse e custeasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico e todo material necessário conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Contra essa decisão, a operadora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Não obstante as alegações da agravante, verifico que a decisão do juízo a quo, que deferiu a liminar pleiteada pelo agravado, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que entendem ser abusiva a negativa de cobertura de cirurgia e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da doença do paciente. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1 .022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1 .584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.

4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

No mesmo sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende ser abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário".

(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Este Tribunal de Justiça também possui o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MATERIAL CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE OSTEONECROSE BILATERAL DA CABEÇA DO FÊMUR. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor/paciente foi diagnosticado com osteonecrose bilateral da cabeça do fêmur, sendo-lhe prescrito por seu médico, a descompressão urgente da cabeça femoral com a enxertia de osso sintético e o complemento com BMA (Bone Marrow Aspirate).

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido tratamento/medicamento pauta-se na assertiva de que o parecer de sua junta médica atestou pela prescindibilidade do referido material ao tratamento indicado ao autor;

3. Tendo em vista que o autor comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o tratamento/medicamento sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica interna
.

4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814372-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para obrigar plano de saúde a autorizar cirurgia de artroplastia total de ombro, sob pena de multa diária. A decisão considera a necessidade do procedimento e a ausência de resposta administrativa efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; e (ii) se a ausência de resposta administrativa caracteriza negativa tácita do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito foi evidenciada pela prescrição médica e pelos documentos juntados aos autos. 4. A ausência de resposta do plano de saúde no prazo regulamentar da ANS caracteriza negativa tácita, conferindo interesse de agir à parte autora. 5. O prazo de 90 dias desde o ajuizamento da ação, superior aos 21 dias previstos na Resolução nº 259 da ANS, reforça a necessidade da tutela jurisdicional. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o caráter eletivo do procedimento não exclui a obrigação de cobertura pelo plano, quando essencial à recuperação da saúde do beneficiário. 7. Multa cominatória mantida, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - 0816588-48.2024.8.14.0000 AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Portanto, a conduta da agravante ao autorizar apenas parcialmente o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente e indeferir o fornecimento dos materiais necessários à sua realização não encontra amparo, uma vez que contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem como abusiva a negativa de cobertura de itens e procedimentos diretamente relacionados ao tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável.

Do exposto, conclui-se que a decisão do juízo a quo, ao conceder a liminar para a realização de todos os procedimentos e o fornecimento dos materiais necessários à cirurgia indicados pelo médico assistente do paciente, encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual não merece qualquer reforma.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025